Tribunal: STF
Processo: ARE 1586816
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Altos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:

“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE CONCURSO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. DEFINIÇÃO NO EDITAL DO CERTAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
I. Trata-se de APELAÇÃO, interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTOS/PI em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0800477- 35.2022.8.18.0036, que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ propôs em face do MUNICÍPIO DE ALTOS/PI, visando: “ determinar, em caráter definitivo, que o MUNICÍPIO DE ALTOS: a) prorrogue o prazo de validade do concurso regido pelo edital nº 01/2018– por mais 01 (um) ano, a contar da data da edição do Novo Decreto de Prorrogação; b) afaste os servidores comissionados/contratados que estejam exercendo funções próprias de cargos efetivos e sua substitua-os, com a nomeação de servidores efetivos, aprovados no concurso público regido pelo edital nº 01/2018, na ordem de classificação”.
 II. O MM. Juiz a quo, proferiu sentença onde julgou procedentes os pedidos para: “a) determinar a prorrogação do prazo de validade do concurso regido pelo edital nº 01/2018 por mais 01 (um) ano, a contar da data da edição do novo decreto de prorrogação; b) determinar ao Município demandado que se abstenha de contratar, e/ou revogue as contratações eventualmente existentes, de servidores para o exercício de funções próprias de cargos efetivos para os quais ainda haja candidato aprovado/classificado no concurso público regido pelo edital 01/2018. Ficam ressalvadas as hipóteses de contratação temporária admitidas pelo art. 37, IX da Constituição Federal (regulamentada no âmbito federal pela Lei n. 8.745, de 9 de dezembro de 1993), que no âmbito Municipal está regulamentada pelo art. 195 do Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Altos – Lei n. 087/2003 ”.
III. O Município de Altos/PI interpôs recurso de Apelação, onde pugnou pela reforma da sentença, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados pela autora, alegando: “a. III - DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E OBJETO. CONVOCAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME 001/2018. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO; b. III - PRORROGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ARTS. 2º E 5º, II, DA CF/88. INDEVIDA INTERFERÊNCIA NAS DECISÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL”. 
IV. Nos termos das contrarrazões do Ministério Público, da análise dos autos, constato que não há comprovação alguma de que todos os aprovados foram convocados e nomeados e que os classificados, na ausência daqueles, foram convocados. Ademais, a validade das contratações realizadas sub judice no período compreendido entre a prorrogação de 01 (um) ano, ato administrativo, e 02 (dois) anos, decisão judicial, carece de julgamento de mérito o que afasta a alegada perda de objeto da demanda. 
V. Registre-se inicialmente que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a prorrogação do prazo de validade de concurso público é uma decisão discricionária, que depende exclusivamente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, em que descabe a interferência do Poder Judiciário. (STF. AR 1734 AgR) 
VI. Em que pese o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, não é o caso dos autos. Deve-se considerar que o Município de Altos/PI, por ato administrativo prorrogou o concurso público objeto do feito, logo não há interferência do Poder Judiciário na competência administrativa vez que o juízo de conveniência e oportunidade para a prorrogação do certame foi realizado pelo Chefe do Executivo Municipal. 
VII. Ocorre que, ao decidir pela prorrogação do concurso o Chefe do Executivo Municipal desrespeitou o Princípio da Legalidade ao não cumprir a regra do Edital do certame quanto ao prazo de validade, vez que previa a possibilidade de prorrogação por igual período, no caso 02 (dois) anos, e a prorrogação se deu por prazo diverso, 01 (um) anos. 
VIII. No caso, o Edital do concurso é claro em conferir a decisão quanto a prorrogação do certame ao critério da Prefeitura Municipal de Altos/PI, nos termos da jurisprudência do STF, porém, em assim entendendo, deve respeitar o prazo previsto do próprio Edital, no caso 02 (dois) anos. 
IX. As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - RMS: 61984 MA). 
X. Desse modo, o Município de Altos/PI deve respeitar o princípio da vinculação ao edital, e, entendendo pela prorrogação do concurso, como no caso, deve atender ao prazo previsto Capítulo I, Item 1.11 do Edital nº 001/2018. 
XI. Recurso conhecido e improvido.”
(Apelação Cível (198) nº 0800477-35.2022.8.18.0036, relator: des. Dioclécio Sousa da Silva, 1ª Câmara de Direito Público do TJPI, j. em 14.08.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, II e XXXIV, 23, II, 61, §1º, II, “a”, 109, I, 169 e 198 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Outrossim, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art.º 2º, 5º, XXXIV, 23, II, 61, §1º, II, “a”, 109, I, 169 e 198 da Lei Fundamental, porquanto não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo ao apelo extremo, tampouco foram interpostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento.
Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Noutro giro, da leitura das razões recursais, observa-se que a parte recorrente não indicou, de forma concreta, nas razões do recurso extraordinário, como os art. 5º, XXXV, 23, II, 109, I e 198 da Constituição Federal teriam sido violados no julgamento efetuado pela Corte de origem.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a deficiência da fundamentação recursal impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO INEQUÍVOCA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-10-2023)
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)

Mesmo que superados os óbices, o recurso não comportaria provimento. 
A controvérsia foi assim decidida:

“Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO, interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTOS/PI em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0800477-35.2022.8.18.0036, que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ propôs em face do MUNICÍPIO DE ALTOS/PI, visando: “ determinar, em caráter definitivo, que o MUNICÍPIO DE ALTOS: a) prorrogue o prazo de validade do concurso regido pelo edital nº 01/2018– por mais 01 (um) ano, a contar da data da edição do Novo Decreto de Prorrogação; b) afaste os servidores comissionados/ contratados que estejam exercendo funções próprias de cargos efetivos e sua substitua-os, com a nomeação de servidores efetivos, aprovados no concurso público regido pelo edital nº 01/2018, na ordem de classificação”. 
O MM. Juiz a quo, proferiu sentença onde julgou procedentes os pedidos, determinando a prorrogação do prazo de validade do concurso regido pelo edital nº 01/2018 por mais 01 (um) ano, a contar da data da edição do novo decreto de prorrogação. Registre-se inicialmente que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a prorrogação do prazo de validade de concurso público é uma decisão discricionária, que depende exclusivamente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, em que descabe a interferência do Poder Judiciário. Vejamos:
[...]
Em que pese o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, não é o caso dos autos. Deve-se considerar que o Município de Altos/PI, por ato administrativo prorrogou o concurso público objeto do feito, logo não há interferência do Poder Judiciário na competência administrativa vez que o juízo de conveniência e oportunidade para a prorrogação do certame foi realizado pelo Chefe do Executivo Municipal. Ocorre que, ao decidir pela prorrogação do concurso o Chefe do Executivo Municipal desrespeitou o Princípio da Legalidade ao não cumprir a regra do Edital do certame quanto ao prazo de validade, vez que previa a possibilidade de prorrogação por igual período, no caso 02 (dois) anos, e a prorrogação se deu por prazo diverso, 01 (um) anos. Vejamos:
[...]
O edital, ato pelo qual a Administração divulga as regras a serem seguidas e aplicadas no decorrer do procedimento, deverá vincular tanto a Administração Pública quanto os administradores às regras nele contidas. 
No caso, o Edital do concurso é claro em conferir a decisão quanto a prorrogação do certame ao critério da Prefeitura Municipal de Altos/PI, nos termos da jurisprudência do STF, porém, em assim entendendo, deve respeitar o prazo previsto do próprio Edital, no caso 02 (dois) anos. As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
[...]
Desse modo, o Município de Altos/PI deve respeitar o princípio da vinculação ao edital, e, entendendo pela prorrogação do concurso, como no caso, deve atender ao prazo previsto Capítulo I, Item 1.11 do Edital nº 001/2018.” (grifei)

Dessa forma, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Prazo de validade. Prorrogação. Ato discricionário. Reexame de cláusulas editalícias e de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A Corte tem reconhecido a discricionariedade da Administração pública no tocante à prorrogação do prazo de validade de concursos públicos. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de cláusulas editalícias e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 594410 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28-05-2014)
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Nulidade de teste de aptidão física. Inobservância das regras do edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Tema 485 da RG. Precedentes. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a apelação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Não houve violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10. 5. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 632.853-RG (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1513917 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-10-2024)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Teste de aptidão física. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e de cláusulas de edital de concurso. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1519280 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-12-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente